Tribunal: TJMT
Processo: 0001911-32.2009.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO N. 0001911-32.2009.8.11.0040
RECORRENTE: SAUL DI DOMENICO
RECORRIDA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por SAUL DI DOMENICO, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (ID n. 35302464):
“ APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – PROVAS DOCUMENTAIS SUFICIENTES À RESOLUÇÃO DA LIDE – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO QUANTO À REJEIÇÃO DE ABUSIVIDADE DO CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE OFÍCIO – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE EMBARGADA – ÔNUS A SER SUPORTADO EXCLUSIVAMENTE PELA PARTE EMBARGANTE – RECURSO DO EMBARGANTE DESPROVIDO E DA EMBARGADA PROVIDO. 1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de produção de prova sem aptidão para influenciar o julgamento do mérito da causa, sobretudo quando a matéria envolve questão eminentemente de direito e consta dos autos as provas necessárias à adequada apreciação da controvérsia. 2. Nos termos da súmula no 381 do STJ, nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas, assim, ante a ausência de impugnação especifica aos fundamentos da sentença, incabível a revisão das disposições contratuais e, por consequência, do reconhecimento do excesso de execução. (Apelação n. 0001911-32.2009.8.11.0040 – Primeira Câmara de Direito Privado - Des. JOÃO FERREIRA FILHO -, J. 11/02/2020).”
Opostos Embargos de Declaração, restaram desprovidos, ID n. 42885999.
O Recorrente sustenta que o acórdão violou os arts. 373, I; 489, §1o, IV; 1.022, II e 1.013 do CPC, uma vez que foi omisso em analisar e valorar a planilha de cálculo e os bens dados em garantia para a Recorrida.
O Recurso é tempestivo e devidamente preparado, conforme certidões de IDs n.46172951 e n. 46351476.
A Cooperativa Recorrida apresentou contrarrazões ID n. 49282459, sustentando a inadmissibilidade do recurso diante do não recolhimento da multa imposta nos Embargos de Declaração; alternativamente, sustenta deficiência na fundamentação e o reexame da matéria.
É o relatório. Decido.
Inicialmente, importante consignar que Razão não assiste a Cooperativa recorrida, uma vez que a análise de qualquer recurso fica condicionada ao prévio recolhimento da multa arbitrada, apenas e tão-somente quando há reiteração dos embargos de declaração manifestamente protelatórios, conforme dispõe o art. 1.026, §3o do CPC, o que não é o caso dos autos.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão sem omissão, não infringência aos artigos 373, I; 489, §1o, IV; 1.022, II e 1.013 do CPC
Em que pese o Recorrente alegar ofensa aos artigos 373, I; 489, §1o, IV; 1.022, II e 1.013 do CPC, sustentando que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar e valorar a planilha de cálculo e os bens dados em garantia para a Recorrida, suas insurgências não merecem prosperar.
Analisando detidamente os autos, é possível verificar no acórdão que a Câmara Julgadora se manifestou expressamente em relação aos tópicos suscitados, como se observa da transcrição abaixo:
“A queixa relacionada às garantias prestadas na CCB não foi questão efetivamente suscitada na petição inicial, tanto é que o tema é brevemente mencionado, porém, desacompanhado de qualquer discussão quanto a sua legalidade, de modo que a arguição recursal vinculada a esse ponto cuida-se de inovação.
Depois, essas questões em nada interferem no desate da lide, eis que o simples fato de a execução estar garantida por bens do executado/embargante não possui qualquer implicação nesta seara, pois não modifica a força executiva do título e nem implica em qualquer modo de satisfação da obrigação; o mesmo raciocínio serve à alegação de excesso de garantia, sendo questão a ser discutida nos autos da execução, e não nesta via, como também discussão sobre o exato valor dos imóveis dados em garantia.
De igual modo, não demonstrada a relevância da afirmativa de que foi quitado 50% do contrato, até porque não veio aos autos memorial de cálculo demonstrando o excesso de execução.” (destaquei) ” ID n. 42895451.
Diante desse quadro, não há evidências de omissão no sufragado acórdão, passível da aplicação dos arts. 373, I; 489, §1o, IV; 1.022, II e 1.013 do CPC, tendo em vista a que o aresto se manifestou especificamente quanto ao assunto alegado, fato que obsta a admissão do recurso.
Posto isso, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Especial.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá/MT, 14 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IV